Tribunal: TJMT
Processo: 1000293-80.2023.8.11.0028
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000293-80.2023.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ADILLANA GIL LEITE - CPF: 937.828.701-82 (EMBARGANTE), MARIA PAULA GAHYVA EUBANK - CPF: 048.902.811-00 (ADVOGADO), ARYANNA GIL LEITE - CPF: 038.484.311-57 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (EMBARGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ADÍLIO PEREIRA LEITE registrado(a) civilmente como ADILIO PEREIRA LEITE - CPF: 065.256.871-87 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILLANA GIL LEITE - CPF: 937.828.701-82 (EMBARGADO), ARYANNA GIL LEITE - CPF: 038.484.311-57 (EMBARGADO), MARIA PAULA GAHYVA EUBANK - CPF: 048.902.811-00 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA EM SEGURO PRESTAMISTA. NULIDADE DE JULGAMENTO POR AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. CLÁUSULA LIMITATIVA DE IDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração interpostos em face de acórdão proferido em recurso de apelação cível, arguindo nulidade por omissão e contradição. As embargantes alegam vícios relacionados à ausência de sustentação oral, cerceamento de defesa e validade de cláusula limitativa de idade em contrato de seguro prestamista.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) determinar se o julgamento virtual do recurso de apelação deveria ser anulado pela ausência de sustentação oral; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado sem produção de provas adicionais; (iii) estabelecer se a cláusula contratual que limita a idade do segurado é válida e se foi devidamente informada.

III. Razões de decidir

A nulidade do julgamento não se configura, uma vez que a parte foi devidamente intimada e não realizou o pedido de sustentação oral dentro do prazo previsto, conforme regulamento interno do Tribunal.

O princípio do "pas de nullité sans grief" afasta a decretação de nulidade processual quando não demonstrado prejuízo concreto à defesa.

Não há cerceamento de defesa quando o juiz, na qualidade de destinatário das provas, forma seu convencimento com base em elementos documentais suficientes nos autos, nos termos do art. 370 do CPC.

A cláusula contratual que limita a cobertura do seguro em função da idade é considerada abusiva, pois não foi redigida com o devido destaque e clareza, violando o dever de informação previsto nos arts. 46 e 54, §4o, do CDC.

A invocação do Tema 1.112 do STJ não se aplica ao caso concreto, em razão da natureza distinta do seguro prestamista, que exige comunicação direta e transparente entre seguradora e consumidor.

IV. Dispositivo e tese

Recursos rejeitados.

Tese de julgamento: “A nulidade de julgamento por ausência de sustentação oral não se verifica quando a parte não cumpre o procedimento regulamentar para requerê-la. Não há cerceamento de defesa quando o juiz, fundamentadamente, dispensa a produção de provas consideradas desnecessárias ao deslinde da causa. A cláusula limitativa de direitos em contrato de seguro deve ser redigida de forma clara e destacada, sob pena de nulidade. O dever de informação em contratos de seguro prestamista recai diretamente sobre a seguradora, mesmo em relação a cláusulas restritivas.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 282, §1o; 370; 371; 1.022; CDC, arts. 6o, III; 46; 47; 54, §4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1389203/RO, Rel. Min. Og Fernandes, j. 28.04.2015; AgInt no AREsp n. 1.993.387/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 12.09.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por Adillana Gil Leite e outra e Icatu Seguros S.A., em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível n. 1000293-80.2023.8.11.0028 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vícios.

Inconformadas, Adillana Gil Leite e outra
argumentam que houve omissão no v. acórdão ao ignorar petição devidamente protocolada (id. 253298150), na qual foi requerida a retirada do processo da pauta de julgamento virtual para realização de sustentação oral.

Seguem sustentado que, embora tenha sido requerido o julgamento em sessão presencial, a Câmara procedeu ao julgamento do recurso em sessão virtual, conforme consta na publicação do v. acórdão (id. 258776199), datado de 12.12.2024.

Segue sustentando que também houve omissão no tocante à análise da conduta adotada pela embargada, que resultou em abuso de direito e quebra da confiança depositada na liberação do crédito pretendido, configurando deslealdade e má-fé contratual, tirando a oportunidade de plantar a safra 2010/2011.

Firme no seu propósito, alegam que a jurisprudência reconhece a nulidade do julgamento virtual quando não é observado o pedido de inclusão do processo para julgamento presencial com sustentação oral.

Por fim, requerem o reconhecimento da nulidade do julgamento do recurso de apelação e a inclusão do processo em nova pauta presencial, a fim de possibilitar a realização da sustentação oral.

Já a Icatu Seguros S.A. alega que o v. acórdão afastou indevidamente a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois não foi oportunizada a produção de provas suficientes, sendo necessário abrir fase instrutória para comprovação de fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor, conforme disposto no art. 369, do CPC.

Aponta que o v. acórdão foi omisso ao não considerar a prova documental demonstrando que o segurado, Sr. Adílio, tinha ciência das cláusulas contratuais, inclusive a cláusula limitativa de idade, bem como, conforme a proposta de adesão assinada pelo segurado, ele possuía conhecimento das condições do contrato, não havendo falha no dever de informação, de modo que a cláusula limitativa é válida e não abusiva.

Afirma que o v. acórdão foi contraditório, defendendo que o seguro prestamista foi cancelado em 15.12.2021, data em que o segurado completou 66 (sessenta e seis) anos, e que o sinistro ocorreu após esse cancelamento, em 02.02.2022, não havendo cobertura vigente na data do evento, o que inviabiliza o direito à indenização.

Menciona que o acórdão também foi contraditório ao desconsiderar normas contratuais próprias dos seguros, previstas nos arts. 757 e 760, ambos do C. Civil, que permitem estipulações de riscos e limitações contratuais.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

Apenas a Icatu Seguros S.A. apresentou manifestação (id. 263875750), pugnando pela rejeição do recurso aviado por Adillana Gil Leite e outra.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De pronto, por questão de prejudicialidade, passo a análise dos declaratórios opostos por Adillana Gil Leite e outra, no qual argumentam que houve omissão no v. acórdão ao ignorar petição devidamente protocolada (id. 253298150), na qual foi requerida a retirada do processo da pauta de julgamento virtual para realização de sustentação oral, que segundo as mesmas não ocorreu, motivo pelo qual requerem o reconhecimento da nulidade do julgamento do recurso de apelação e a inclusão do processo em nova pauta presencial, a fim de possibilitar a realização da sustentação oral.

Sem razão
.
Ora, com a devida vênia, basta uma simples leitura do andamento processual referente ao recurso de apelação n. 1000293-80.2023.8.11.0028, no qual foi proferido o v. acórdão que deu origem ao presente embargos declaratórios, para se verificar que as recorrentes foram devidamente intimadas, via sistema PJE, através dos seus procuradores constituído nos autos, para a Sessão Ordinária que foi realizada entre 27.11.2024 a 29.11.2024, às 08:00 horas, no Plenário Virtual (id. 252958179), tendo realizado pedido para
“
retirada do presente processo da pauta de julgamento virtual, para fins de sustentação oral
, perante este Egrégio Tribunal, nos termos do art. 937, §4o, do CPC”
(id. 253298150), o que foi deferido, sendo a sessão designada para o dia 11.12.2024, ás 14h, conforme certidão de id. 255764168.

Além disso, restou devidamente informado que “
O PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL DEVERÁ SER FEITA APENAS PELO CLICKJUD ATÉ 24 HORAS ANTES DO INÍCIO DA SESSÃO. O ACESSO NA SESSÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA É FEITO PELO LINK ÚNICO QUE CONSTA NA INTIMAÇÃO DE PAUTA.
”
(id. 255764168), contudo, não houve qualquer requerimento da parte nesse sentido.

Visto isso, ressalto que no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, o
processo judicial eletrônico foi regulamentado pela Resolução TJ-MT/TP n. 03, de 12 de abril de 2018
, que dispõe,
verbis
:

“Art. 11.
As Unidades ou Órgãos Jurisdicionais nos quais for implantado o Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe
, conforme cronograma estabelecido pela Presidência do Tribunal de Justiça, terão seus atos processuais regidos por esta Resolução, os quais
terão registro, visualização, tramitação e controle exclusivamente em meio eletrônico, e serão assinados digitalmente
.”
(Destaquei).

Não obstante, o art. 4o, inc. III, §1o, da Resolução n. 298/2020-PRES, é suficientemente claro ao dispor acerca da desnecessidade de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico, para a próxima pauta presencial ou de videoconferência de sessão de julgamento em razão de pedido de sustentação oral, senão vejamos:

“Art. 4o.
Não serão incluídos na pauta de julgamento do Plenário Virtual ou dela serão excluídos
as ações, recursos e incidentes, que se enquadrarem nas seguintes hipóteses:

[...]

III –
Houver pedido de sustentação oral
;

[...]

§1o
Os pedidos referentes à hipótese prevista no inciso I serão certificados na plataforma eletrônica e os processos transferidos, independentemente de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico, para a próxima pauta presencial ou de videoconferência de sessão de julgamento
, conforme regulado pela presidência de cada órgão julgador.”
(negritei e grifei).

Assim, a certidão inserida nos autos dando conta da data e horário da sessão de julgamento é suficiente para garantir o direito à ampla defesa da parte, contudo, com o devido respeito, a diligência do advogado deve fazer parte da sua conduta perante o processo, o que não ocorreu no caso.

Ainda que assim não fosse, é cediço que o art. 282, §1o, do CPC é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§1o.
O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte
.”
(negritei)

Visto isso, resta evidente que a citada norma legal traz consigo o princípio do
Pas de nullité sans grief
, o qual preceitua que não será decretada a invalidade de nenhum ato processual, se o vício apontado não causar prejuízo aos fins de justiça do processo, não violando o direito fundamental ao processo justo, sendo perfeitamente aplicável na hipótese dos autos.

Isso porque, o c. STJ já decidiu que apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que definitivamente não ocorreu na espécie. Confira:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO. EXECUÇÃO. ART. 332 DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CITAÇÃO POR EDITAL. NOMEAÇÃO DE CURADOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO PROCESSO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA.

[...]. 4.
Ademais, este Superior Tribunal já decidiu que apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que não ocorreu na hipótese dos autos, sendo aplicável o princípio do pas de nullité sans grief
. [...].”
(AgRg no REsp n. 1389203/RO, 2a Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 28.04.2015 – negritei).

Logo e sem maior delonga,
rejeito a nulidade de julgamento invocada por Adillana Gil Leite e outra
.

Superada essa questão, apesar da Icatu Seguros S.A. alegar a ocorrência de omissão e contradição, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas nos recursos de apelação e contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela Icatu Seguros S.A., justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Irresignada, a apelante argui, preliminarmente, a nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juízo singular julgou antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de provas.

Sem razão. É cediço que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 139, inc. II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido, verbis:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.” (J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464).

A vista disso, no tocante a não realização de outras provas, seja documental ou oral, no caso específico dos autos, tenho que as mesmas se mostram desnecessárias, mormente em razão da robustez das provas documentais trazidas a baila pelas autoras, ora apeladas.

Nessa trilha, consoante entendimento pacífico do c. STJ, “o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe, com base em seu livre convencimento, avaliar a necessidade de sua produção", bem como "no sentido da inaplicabilidade da preclusão pro judicato em matéria probatória, cabendo às instâncias ordinárias, enquanto destinatárias da prova, a análise soberana acerca da necessidade de sua produção” (AgInt no AREsp n. 1.993.387/SP, 2a Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 12.09.2022).

Não obstante, a análise da controvérsia envolve a interpretação das cláusulas contratuais e o exame da conduta das partes à luz do Código de Defesa do Consumidor (arts. 4o, 6o e 54), de modo que não há necessidade de outras provas.

Assim, reafirmo ser comezinho no Direito que não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas pela parte consideradas desnecessárias pelo Juízo, desde que devidamente fundamentado, consoante visto na espécie
. A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. DESNECESSIDADE. CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO.
ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. CONTRADITÓRIO. DOCUMENTOS JUNTADOS NA RÉPLICA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. NÃO VERIFICAÇÃO. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FLUIÇÃO DO PRAZO APÓS SENTENÇA DEFINITIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. REANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO HOSPITALAR. INDIRETA. SUBJETIVA. DEMONSTRAÇÃO DE CULPA. ERRO MÉDICO. CONFIGURAÇÃO. PRESSUPOSTOS. REVISÃO. INVIABILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...]

3. O magistrado, se entender suficientes as provas existentes no processo e reputar dispensável a produção de outras provas, pode julgar antecipadamente o pedido, sem que isso implique cerceamento de defesa. Precedentes
. [...]” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.332.076, 4a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 28.08.2023 – negritei e grifei).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PARTO. ERRO MÉDICO. SEQUELAS NEUROLÓGICAS EM RECÉM-NASCIDO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Segundo a Jurisprudência do STJ, havendo elementos de prova suficientes nos autos, mostra-se possível o julgamento antecipado da lide, sendo certo que o juiz, como destinatário das provas, pode indeferir aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado. Precedentes.

2. No caso dos autos, a Corte de origem, após ampla análise do conjunto fático-probatório, firmou compreensão de que não houve o alegado cerceamento de defesa diante do indeferimento do pedido de prova pericial, pois a causa já se encontrava madura para julgamento em virtude "de conjunto probatório robusto" (fl. 1366). Assim, tem-se que a revisão a que chegou o Tribunal de origem sobre a questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incide à hipótese a Súmula 7/STJ.

3 Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.406.364/SP, 1a Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 14.10.2019 – negritei e grifei).

Ademais, a recorrente não especificou quais provas adicionais poderiam ser relevantes ou indispensáveis, conforme exige o art. 370, do CPC.

Dessa forma, não havendo necessidade de outras provas, ante a clareza com que se coloca a problemática e por se tratar de questão plenamente aferível através da prova documental constante dos autos, entendo que a realização de outras provas se mostra totalmente desnecessária no caso vertente
.

Assim,
rejeito a preliminar
.

[...]

Dito isso, o cerne da questão está em saber se a cláusula limitativa de idade do seguro prestamista é válida, considerando os princípios de transparência e boa-fé do Código de Defesa do Consumidor e se o dever de informação foi respeitado.

In casu, é preciso enfatizar que o contrato celebrado entre as partes encontra-se amparado pelo CDC, regido por diversos princípios, entre os quais, o da interpretação mais favorável ao consumidor (art. 47), em atenção a sua vulnerabilidade na relação de consumo, que impõe ao intérprete conferir às cláusulas contratuais ensejadoras de dúbia interpretação, sentido que resguarde os interesses da parte mais frágil, para que haja equilíbrio em relação aos interesses da outra parte mais forte.

Sendo assim, é cediço que o contrato de seguro é um típico pacto de adesão, devendo por isso, ser dado perfeito conhecimento ao contratante aderente das cláusulas que o compõem.

Nesses contratos, embora a apólice represente o seu instrumento, devendo nela conter todos os ajustes estipulados pelos contratantes, dado o caráter de adesão desta modalidade contratual, admitem-se cláusulas especiais a ela justapostas, contudo, nestas hipóteses, exige-se o conhecimento inequívoco do contratante aderente, consoante dispõe o art. 46, do CDC, confira:

“Art. 46 - Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.”

Já o art. 54, §4o, também do CDC, assim dispõe, verbis:

“Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.

§4o As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.”

Assim, a cláusula limitativa de idade viola referida norma legal, que exige que cláusulas restritivas sejam redigidas com destaque, de forma clara e de fácil compreensão.

Nos autos, ficou demonstrado que a cláusula em questão estava inserida em um documento técnico e extenso, sem destaque visível, dificultando o entendimento do consumidor.

Na verdade, a prática da apelante criou uma legítima expectativa de cobertura ao aceitar a proposta do segurado, mesmo ciente de sua idade.

Assim, em que pese às alegações da recorrente, não se trata das hipóteses previstas nos arts. 757 e 760, ambos do C. Civil, de que a particularização ou a limitação dos riscos do seguro pela apólice não a responsabiliza por outros riscos.

Isso porque, a seguradora, como fornecedora de serviços, não pode delegar o dever de informar à estipulante. O art. 6o, inciso III, do CDC, estabelece que cabe ao fornecedor de serviços garantir que o consumidor receba todas as informações necessárias e claras.

De outro giro, o Tema 1.112 do STJ, invocado pela apelante, não isenta a seguradora do dever de fiscalizar e garantir a correta comunicação das cláusulas contratuais, especialmente aquelas que limitam direitos do consumidor.

Tal entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça estabelece que o dever de informação em contratos de seguro firmado por estipulante recai exclusivamente sobre esta última, e não sobre a seguradora. Contudo, o caso em análise possui distinções fundamentais que impedem a sua aplicação direta, configurando um distinguishing.

No Tema 1.112, discutia-se a relação entre seguradora e estipulante em seguros coletivos, especialmente naqueles firmados por grandes empresas, em que a estipulante atua diretamente com o segurado sem ingerência ou vínculo contratual direto com a seguradora.

Diferentemente, no seguro prestamista, como o presente, há um vínculo direto e inafastável entre a seguradora e o consumidor, que celebra o contrato para resguardar a quitação de sua dívida, sendo essencial que a seguradora assegure o cumprimento de seu dever de informação de forma clara, precisa e destacada, conforme os ditames do art. 54, §§ 3o e 4o, do CDC.

Além disso, no seguro prestamista, o segurado está frequentemente em posição de maior vulnerabilidade técnica e informacional, considerando-se que a contratação ocorre vinculada à formalização de um crédito. Logo, imputar exclusivamente à estipulante o dever de informação seria insuficiente para resguardar os direitos do consumidor, especialmente diante da aceitação pela seguradora de condições previamente conhecidas como excludentes ou limitativas de cobertura.

Nesse sentido, o princípio da boa-fé objetiva e a proteção especial conferida ao consumidor pelo CDC impõem à seguradora o dever de fiscalizar a clareza das condições contratuais e informar adequadamente o segurado, inclusive em relação às cláusulas limitativas.

Ora, com a devida vênia, não se pode permitir que a seguradora, ao aceitar a contratação, se exima de suas responsabilidades perante o segurado.

A propósito:

AÇÃO DE COBRANÇA - COBERTURA SECURITÁRIA POR INVALIDEZ - SUSPENSÃO DO FEITO - TEMA 1112 - EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE SEGURO ORIUNDO DA PACTUAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE IMÕVEL - DISCUSSÃO QUANTO AO SEGURO PRESTAMISTA - SOBRESTAMENTO INDEVIDO E DESNECESSÁRIO RECURSO PROVIDO.

1 -
O Superior Tribunal de Justiça, buscando uniformizar o entendimento "se cabe à seguradora e/ou ao estipulante o dever de prestar informação prévia ao proponente (segurado) a respeito das cláusulas limitativas e restritivas dos contratos de seguro de vida em grupo", reconheceu a relevância da matéria, e também propôs a sua afetação à sistemática dos recursos repetitivos, conforme decisão tomada no Resp. 1.874.811/SC (Tema Repetitivo 1112), oportunidade em que determinou a suspensão de todos os processos afeitos à discussão.

2 -
Contudo, este NÃO é o caso dos autos, uma vez que na hipótese pretende-se obter a indenização securitária advinda de apólice de seguro contratado quando da pactuação de “instrumento particular de financiamento para aquisição de imóvel, venda e compra e constituição de alienação fiduciária, entre outras avenças”
.

3 - Recurso provido.” (TJMS, RAI n. 1418908-47.2022.8.12.0000, 3a Câm. Cív., Rel. Des. Amaury da Silva Kuklinski, j. 09.03.2023 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEL COM
SEGURO PRESTAMISTA
. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSORCIADO FALECIDO NO CURSO DO GRUPO. SINISTRO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO MERA ESTIPULANTE. ALEGAÇÃO AFASTADA. CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA ACESSÓRIO AO DE CONSÓRCIO. CANCELAMENTO DO CONTRATO POR INADIMPLÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO SEGURADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA. OMISSÃO EM PRESTAR INFORMAÇÃO SOBRE DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO DEMONSTRADA. ALEGAÇÃO AFASTADA. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA NOS PERCENTUAIS CONTRATADOS PARA QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR QUE DEIXA O CLIENTE EM EXTREMA DESVANTAGEM.
TEMA 1.112 STJ NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO. DISTINGUISHING.
NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO ALÉM DO MERO ABORRECIMENTO. RECURSOS CONHECIDO E PROVIDO PARA AUTORA, E CONHECIDOS E DESPROVIDOS PARA AS REQUERIDAS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

[...]
Tema 1.112 STJ não aplicável ao caso dos autos (DISTINGUISHING).
[...]” (TJCE, RAC n. 0259234-49.2021.8.06.0001, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Francisco Mauro Ferreira Liberato, j. 12.06.2024 – negritei).

Desta forma, inaplicável o Tema 1112 ao presente caso, sendo evidente a violação do dever de informação por parte da seguradora apelante.

Com efeito, repiso que a boa-fé objetiva exige transparência, lealdade e cooperação entre as partes, o que foi violado pela seguradora ao aceitar o contrato e posteriormente negar a cobertura com base em uma cláusula obscura.

Nessa trilha, o comportamento da seguradora recorrente caracteriza venire contra factum proprium, agindo de forma contraditória ao criar uma expectativa legítima de cobertura no consumidor.

Sendo assim, a cláusula é abusiva e nula, pois coloca o consumidor em desvantagem exagerada, desrespeita o dever de informação e viola a boa-fé objetiva.

Por conseguinte, não pode a recorrente, quando da análise do sinistro, cujo risco estava coberto, esquivar-se do pagamento, sob a alegação pífia de que a extinção automática do contrato pela idade limite, uma vez que tal mister não foi devidamente informada ao consumidor de forma clara e destacada, o que fere o art. 54, § 4o, do CDC, reafirma-se.

Com o devido respeito, as teses apresentadas pela apelante carecem de fundamentação jurídica sólida diante da abusividade da cláusula limitativa, da falha no dever de informação e da violação à boa-fé objetiva.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, verbis:

“
SEGURO PRESTAMISTA
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONFIGURADA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Adesão a seguro prestamista para garantia do financiamento. Falecimento do contratante. LIMITAÇÃO DE IDADE PARA CONTRATAR.
Contratação que não atentou para a idade do contratante. Inequívoca conduta contraditória do réu, que, ao aceitá-lo como segurado, criou-lhe uma justa expectativa. Vedação ao "venire contra factum proprium". Incompatibilidade com a boa fé objetiva
. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP, RAC n. 0015498-56.2008.8.26.0132, 20a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Alberto Gosson, j. 08.09.2014 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
SEGURO PRESTAMISTA. CLÁUSULA LIMITATIVA DE DIREITO, QUE PREVIA TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO QUANDO O SEGURADO COMPLETASSE 65 ANOS DE IDADE, CONSIDERADA ABUSIVA, JÁ QUE O SEGURADO, QUANDO CONTRATOU O SEGURO, CONTAVA JÁ COM 64 ANOS.
VERIFICADA FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO PELA SEGURADORA. ASSIM, IMPOSITIVA A QUITAÇÃO DA DÍVIDA A SER PROCEDIDA PELA SEGURADORA. SALDO REMANESCENTE DEVIDO AOS BENEFICIÁRIOS, PORÉM EM PATAMARES MENORES DO QUE FORA ESTABELECIDO NA SENTENÇA. REDUZIDO, PORTANTO, O QUANTUM DEBEATUR. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.” (TJRS, RAC n. 70078146610, 6a Câm. Cív., Rel. Des. Luís Augusto Coelho Braga, 19.11.2018 – negritei).

À vista disso, o art. 373, II, do CPC, preceitua que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto a inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu no caso em tela.

Destarte, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para a seguradora o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado.

Assim sendo, embora a seguradora alegue que a d. magistrada não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC, “O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.” (Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei).

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Desse modo, repiso que a negativa de pagamento do seguro é absolutamente injustificada
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte para, apenas e tão somente, determinar que a repetição do indébito se de na forma simples, acrescido dos consectários legais já fixados.”
(id. 258684671 – negritei e grifei).

À vista disso, sustenta a Icatu Seguros S.A. que houve cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de primeiro grau teria julgado antecipadamente a lide sem permitir a realização de outras provas, configurando, em sua visão, nulidade processual.

Entretanto, não merece guarida tal argumento, pois nos termos do art. 370, do CPC, o Juiz, na qualidade de destinatário das provas, detém a prerrogativa de indeferir aquelas que considerar desnecessárias ou impertinentes para o julgamento do mérito, sendo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacífica ao reconhecer a inexistência de cerceamento de defesa quando o magistrado forma seu convencimento a partir de provas suficientes constantes nos autos (AgInt no AREsp no 1.993.387/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 12/09/2022).

No caso concreto, restou comprovado nos autos que as provas documentais apresentadas pelas autoras foram suficientes para fundamentar a decisão de mérito, não havendo necessidade de dilação probatória.

Ademais, a Icatu Seguros S.A. não especificou quais provas adicionais seriam relevantes e imprescindíveis, deixando de cumprir o ônus imposto pelo art. 373, II, do CP, razão pela qual foi afastada a alegação de cerceamento de defesa.

Avançando na elucidação da celeuma, a Icatu Seguros S.A. argumenta que a cláusula contratual que limita a cobertura do seguro em função da idade do segurado é válida, sustentando que o segurado tinha ciência prévia de tal condição e que a obrigação de informação competia à estipulante, nos termos do art. 801, do C. Civil, todavia, a cláusula em questão foi corretamente declarada abusiva pelo Juízo
a quo
, conforme preceituam os arts. 46 e 54, §4o, do CDC.

Esses dispositivos estabelecem que cláusulas limitativas em contratos de adesão devem ser redigidas de forma destacada e clara, permitindo a imediata compreensão do consumidor e, no caso em tela, verificou-se que a cláusula limitativa estava inserida em documento técnico e extenso, sem destaque adequado, dificultando o pleno entendimento do segurado.

Além disso, a seguradora, ao aceitar a proposta de seguro, criou uma legítima expectativa de cobertura no segurado, violando o princípio da boa-fé objetiva e incorrendo em
venire contra factum proprium
, sendo esse comportamento é incompatível com os deveres de transparência e lealdade inerentes às relações de consumo.

De outro giro, a Icatu Seguros S.A. invoca o Tema 1.112 do STJ, porém, tal argumento não se aplica ao caso concreto, uma vez que o mesmo refere-se a seguros coletivos firmados por grandes empresas, em que a estipulante atua como intermediária direta entre a seguradora e o segurado, sem vínculo contratual direto com a seguradora e, na espécie, trata-se de seguro prestamista, caracterizado por uma relação direta entre seguradora e consumidor, motivo pelo qual a seguradora permanece responsável pelo dever de informação, conforme disposto no art. 6o, III, do CDC.

Assim, o entendimento invocado pela Icatu Seguros S.A. configura distinguishing, não sendo aplicável ao caso em exame.

Não obstante, a Icatu Seguros S.A. sustenta que o sinistro reclamado ocorreu após o término da vigência do seguro, em razão do limite de idade do segurado, contudo, a cláusula que impõe essa limitação foi corretamente declarada nula, uma vez que não foi devidamente informada ao consumidor.

Nessa trilha, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, a estipulação de cláusulas restritivas, sobretudo aquelas que tratam da extinção automática da cobertura, exige comunicação clara e destacada ao contratante, sob pena de violação do princípio da boa-fé objetiva, de modo que, ao não cumprir esse dever, a seguradora não pode eximir-se de sua responsabilidade pelo pagamento da indenização securitária, motivo pelo qual a tese recursal não merece prosperar.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações da Icatu Seguros S.A. demonstra manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando a mesma advertido desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ademais, há casos em que o melhor consolo não é o recurso.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025